Tribunal: TJBA
Processo: 0000433-92.2012.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000433-92.2012.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LIDER FLEX COLCHOES LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE GARRIDO TEIXEIRA, JULIANO CESAR GOMES, WILLIAM ROLDAO LOPES

APELADO: DAVINA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
GILMAR PEDROSO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Anulatória c/c Indenizatória. Sentença que julgou procedentes os pedidos para anular o contrato de compra e venda de esteira massageadora, declarando a inexigibilidade do débito e condenou a ora apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extrapetita rejeitada. Mérito. A questão em discussão consiste em saber se configura vício de consentimento passível de anulação a venda domiciliar de produto por preço manifestamente superior ao valor de mercado, praticada mediante aproveitamento da vulnerabilidade de consumidora de baixa instrução, bem como se tal conduta autoriza condenação por danos morais. Configura vício de consentimento por dolo e lesão a venda de produto fisioterapêutico por valor seis vezes superior ao preço de mercado, mediante emprego de artifícios para induzir consumidora vulnerável a celebrar negócio manifestamente desvantajoso. A cobrança de vantagem manifestamente excessiva viola os artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, configurando prática abusiva incompatível com a boa-fé objetiva nas relações de consumo. A vulnerabilidade da consumidora decorre não apenas da presunção legal, mas das circunstâncias fáticas do caso, incluindo idade, baixo grau de instrução e contexto da venda domiciliar. O dano moral configura-se pela violação à dignidade da pessoa humana mediante aproveitamento de situação de vulnerabilidade, independentemente de negativação do nome. Honorários Majorados. Sentença mantida. Apelação Improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000433-92.2012.8.05.0155, em que figuram como apelante LIDER FLEX COLCHOES LTDA e apelada DAVINA DE JESUS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e no mérito, negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.